Tribunal: TJDFT
Processo: 0738899-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0738899-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BUGANZA E BUGANZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, FLAMINIO MAURICIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: MARCO AURELIO BAPTISTA DE MORAES D E S P A C H O Intime-se Marco Aurélio Baptista de Moraes para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Buganza e Buganza Advogados Associados e Flamínio Maurício Sociedade de Advogados nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queira. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator